Tribunal: TJDFT
Processo: 0705674-70.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. DEFEITO DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Apelante expõe fato e fundamentos jurídicos alegando que as provas colacionadas comprovam o defeito de fabricação do veículo. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.
2. Necessária a exteriorização do defeito para que seja configurado como fato do produto. Do arcabouço probatório não é possível concluir que o veículo do autor apresentava o defeito alegado.
2.1. A perícia judicial concluiu existência um desgaste natural do veículo que poderia justificar a reclamação do autor, contudo esclareceu que todas as intervenções feitas na concessionária foram efetivas, não estando comprovado qualquer defeito do produto ou falha na prestação do serviço capaz de justificar a substituição do veículo.
3. Preliminar de falta de impugnação rejeitada. Recurso conhecido e não provido.